Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E APURAÇÃO DE HAVERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. APTIDÃO PARA INFLUIR NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA. SOCIEDADE EM COMUM. ÔNUS DA PROVA. AFFECTIO SOCIETATIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código Civil, ao disciplinar a sociedade de fato (“sociedade em comum”), dispôs em seu art. 987 que “os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”.
2. A prova oral pode auxiliar na formação da convicção do juiz com relação à existência da sociedade de fato. Todavia, deve ser utilizada apenas de forma complementar a outras provas documentais, sob pena de desvirtuar por completo a intenção do legislador ao elaborar art. 987 do Código Civil: incentivar os sócios a regularizarem a sociedade.
3. No caso, a prova testemunhal não teria aptidão para influir na convicção do juízo, sobretudo porque foram juntadas declarações de testemunhas por ambas as partes com afirmações contraditórias. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
4. O art. 981, caput, do Código Civil estabelece que “celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”. Embora o dispositivo não seja expresso com relação ao affectio societatis (intenção dos sócios de formar e manter uma sociedade), doutrina e jurisprudência entendem que tal elemento subjetivo é essencial para a existência da sociedade.
5. Conforme art. 373, I e II do Código de Processo Civil-CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Em ação declaratória da existência de sociedade de fato, cabe ao autor demonstrar a existência do affectio societatis, bem como de sua contribuição para o exercício de atividade econômica e a partilha dos resultados.
7. O acervo probatório certamente indica a existência de negócios e/ou parcerias entre o autor/apelante e o falecido, mas não comprovam a existência de sociedade entre eles (affectio societatis).
8. A existência de parcerias, auxílios e contribuições entre duas ou mais pessoas não implicam necessariamente a qualidade de sócios, sobretudo quando existe uma relação de parentesco ou afinidade entre elas.
9. Como o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
10. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
11. Posteriormente, a Presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a decisão proferida Tema Repetitivo 1.076.
12. A interposição de recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância na matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.
13. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, considerado o proveito econômico obtido pelos réus/apelados – que corresponde ao valor atualizado da causa (R$ 827.631,67) –, resultará em valor desproporcional ao nivel de complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço.
14. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício. Precedentes do STJ.
15. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios readequados de ofício com base no art. 85, § 8o, do CPC e, posteriormente, majorados nos termos do § 11 do mesmo artigo.